Tribunal: STF
Processo: HC 225400
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Intimação do acórdão de apelação. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 770.552, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (“foi contratado por terceira pessoa desconhecida pelo valor de R$ 15.000,00 para realizar o transporte de grande carga de substância entorpecente 42,1kg de cocaína por meio da utilização de fundos falsos em um veículo, o qual era destinado ao Estado de Goiás”). Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso de apelação ministerial, para estabelecer a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “há violação ao devido processo legal, mais especificadamente aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como aos arts. 261, 263 e 392 do CPP, porque o paciente não foi intimado pessoalmente do acórdão que reformou a sentença que lhe condenou a pena em regime aberto, o que lhe impediu de ter acesso à informação sobre a movimentação da ação que lhe era movida e interpor recurso”. Requer, ao fim, a concessão da ordem para “anular o trânsito em julgado do acórdão que majorou sua pena, oportunizando dessa forma a devolução do prazo para impetração de Recurso Especial”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Tal como consignado nos autos do HC 220.746, de minha relatoria, também impetrado em favor do ora paciente, o STF possui uma orientação consolidada no sentido de que o “art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator